Tribunal: TJMT
Processo: 1027765-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027765-43.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), NOVA ALIANCA AGRO LTDA - CNPJ: 28.080.165/0001-30 (AGRAVANTE), AFG BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.209.087/0002-80 (AGRAVADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INNOVATUS STRUCTURED TRADE FINANCE I S.A.R.L - CNPJ: 32.280.879/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), INNOVATUS STRUCTURED TRADE FINANCE I S.A.R.L - CNPJ: 32.280.879/0001-69 (AGRAVANTE), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), INNOVATUS STRUCTURED TRADE FINANCE I S.A.R.L - CNPJ: 32.280.879/0001-69 (EMBARGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), NOVA ALIANCA AGRO LTDA - CNPJ: 28.080.165/0001-30 (EMBARGADO), AFG BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.209.087/0002-80 (EMBARGANTE), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), VILSON SILVEIRA JUNIOR - CPF: 025.894.529-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu agravo de instrumento e determinou a manutenção da indisponibilidade de imóveis dados em garantia fiduciária. Alegação de nulidade processual pelo recorrente sob o argumento de cerceamento de defesa e erro de premissa fática no acórdão embargado.

II. Questão em discussão

2. A discussão abrange: (i) a alegação de nulidade do julgamento por falta de publicidade e oportunidade de acompanhamento pelos advogados; (ii) a correção de premissa equivocada quanto aos fundamentos da decisão que reverteu a ordem de indisponibilidade.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de nulidade, com fundamento na inexistência de prejuízo efetivo, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, dado que o julgamento do recurso não admite sustentação oral e outras questões poderiam ser suscitadas via embargos de declaração.

4. Reconhecimento de premissa equivocada no acórdão embargado, ao desconsiderar a fundamentação robusta da decisão agravada, que respaldou a reversão da ordem de indisponibilidade com base no estudo técnico do administrador judicial, na extraconcursalidade do crédito e na garantia de transparência dos atos sob supervisão judicial.

5. Correção da premissa e atribuição de efeitos modificativos aos embargos, reformando a decisão anterior para manter válida a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo.

Tese de julgamento:

1.

"Não há nulidade em julgamento que, sem sustentação oral obrigatória, seja acompanhado de forma virtual pelas partes, desde que garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa."

2.

"É cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para correção de premissa fática equivocada que influencie decisivamente o resultado do julgamento."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INNOVATUS STRUCTURED TRADE FINANCE I S.A.R.I.
contra acordão sob a Relatoria do Des. João Ferreira Filho que, por unanimidade, proveu o recurso movido por Nova Aliança Agro Ltda.

Preliminarmente defende a nulidade processual; alega para tanto que o julgamento do acordão não ocorreu, pois, após a inclusão do feito em Plenário Virtual, o Embargante peticionou requerendo a retirada para videoconferência, a fim de que pudesse acompanhar os trabalhos da sessão. O agravo de instrumento foi incluído na sessão, entretanto,
“em nenhum momento da sessão o número de pauta deste recurso foi sequer mencionado, seja para anunciar seu adiamento, início de julgamento ou qualquer outra informação que lhe dissesse respeito”.
Todavia, no dia seguinte foi surpreendido com a juntada do acordão.

Assevera ainda que
“torna-se inquestionável em razão do efetivo prejuízo causado à Embargante, consistente no cerceamento do direito dos seus advogados de “usar da palavra, pela ordem, em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual e sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou a afirmações que influam na decisão”.

No mérito defende erro de premissa.

Explica que:
“a conclusão obtida pelo acórdão repousa na premissa fática de que, ao reverter a ordem de indisponibilidade que estava vigente sobre os imóveis dados em alienação fiduciária à Embargante, a r. decisão agravada não teria indicado o porquê de estar revogando tal indisponibilidade, o que confirmaria a alegação feita pela Embargada Nova Aliança, de que tal decisão foi tomada “sem qualquer alteração no cenário que existia à época”, “Contudo, a afirmação que serviu de premissa para esse entendimento não condiz com a realidade dos autos, uma vez que a r. decisão agravada dedicou um capítulo próprio a esse tema, não apenas para contextualizar sobre os fatos, mas para recapitular todo o histórico de discussões que envolveu a garantia de titularidade da Embargante (Doc. 02)5 , no período de um ano que transcorreu entre a homologação do Plano de Recuperação – quando foi decretada a indisponibilidade provisória daqueles imóveis – e a prolação daquela r. decisão revertendo tal indisponibilidade (vide ID. 191604699, pág. 08/10 deste instrumento).”

Segue apontando segundo erro de premissa.

Argumenta que não há qualquer investigação sendo realizada nos autos do incidente n. 1042212- 44.2022.8.11.0041, que tenha como objeto a operação ou a garantia fiduciária da Embargante. Também que
“Tal constatação, ainda, é reforçada pela manifestação do Ilmo. Administrador Judicial naquele incidente, datada de abril/2023, na qual informa que o tema da alienação fiduciária da Embargante foi debatido nos autos principais, onde “não foi possível apontar qualquer evidência de ilegalidade do acordo”.”

No tópico “V”, invoca omissão no acordão quanto a ausência de enfrentamento das questões invocadas nas contrarrazões.

Ao final resume os pedidos da seguinte forma:

“(i) Seja reconhecida a nulidade de julgamento em razão do quanto exposto no item “III” acima, determinando-se a realização de novo julgamento deste agravo de instrumento, de forma pública e oportunizando o devido acompanhamento dos trabalhos pelos advogados das partes; (ii) Ainda subsidiariamente, caso não se entenda pela nulidade do acórdão embargado, seja reconhecida a existência de erros de premissas fáticas presentes no acórdão, na esteira do que se demonstrou no item “IV” acima, atribuindo-se excepcionais efeitos modificativos a estes embargos, para que, sanando-se tais erros de premissa, sejam feitos os ajustes necessários no conteúdo do v. acórdão; (iii) Sem prejuízo, sejam integradas as omissões apontadas no item “V” dos presentes embargos, tendo em vista a ausência de qualquer apreciação das contrarrazões recursais, à luz do que preveem os artigos 489, §1o, inciso IV, bem como 1.022, inciso II, ambos do CPC.”.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A PGJ opina pela rejeição dos Embargos.

Encaminhado os autos ao substituto, em razão do afastamento do Relator, este declarou seu impedimento (id. 244038675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INNOVATUS STRUCTURED TRADE FINANCE I S.A.R.I.,
contra acordão sob a Relatoria do Des. João Ferreira Filho que, por unanimidade, proveu o recurso movido por Nova Aliança Agro Ltda.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE PROCESSUAL INSTAURADO PARA INVESTIGAR ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO E DESVIO PATRIMONIAL E PRÁTICA DE ATOS FRAUDULENTOS PELA RECUPERANDA E SEUS SÓCIOS, ENTRE ELES A OFERTA DE IMÓVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MULTIMILIONÁRIO – DETERMINAÇÃO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – POSTERIOR REVOGAÇÃO DA ORDEM A DESPEITO DA FALTA DE JULGAMENTO DO INCIDENTE E DE APURAÇÃO DAS ALEGADAS FRAUDES – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO GRAVAME ATÉ SOLUÇÃO JURISDICIONAL DO INCIDENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se, em razão do poder geral de cautela, com o fito de preservar a utilidade do futuro provimento jurisdicional, diante de robustos indícios de fraude e de prejuízo direto à finalidade de soerguimento da empresa, diante de robustos indícios de fraude e de prejuízo direto à finalidade de soerguimento da empresa, o Juízo da Recuperação Judicial impôs – e, em grau recursal, o Tribunal de Justiça manteve – ordem de indisponibilidade dos imóveis que compõem importante ativo imobiliário dado em garantia fiduciária, e não houve modificação do quadro fático e processual, deve ser mantida a indisponibilidade, obstando-se a excussão da garantia fiduciária alegadamente constituída mediante fraude, pelo menos até a solução jurisdicional do Incidente Processual instaurado exclusivamente para apuração desses fatos.”.

Pois bem.

Primeiramente, não há falar em nulidade do julgamento, posto que o julgamento do recurso não admite sustentação oral e qualquer “questão de ordem” que pudesse ocorrer, pode ser suscitada em momento posterior através de Embargos de Declaração.

Portanto, segundo o princípio
pas de nullité sans grief
, a nulidade de atos, no caso de sessão, somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do acusado (Precedente:
AgInt no AREsp n. 1.827.906/RS
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022 ),
o que, contudo, não se configura na hipótese dos autos, posto que não cabe sustentação e oral e, conforme dito, qualquer outra situação de ordem, pode ser alegada em Embargos de Declaração.

Nestes termos, em consonância com a PGJ
, rejeito o pedido de nulidade do julgamento.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

No que tange à alegada omissão quanto as contrarrazões, esta também não existe, eis que o relatório sucinto não significa que os argumentos da Embargante não foram enfrentados.

Todavia, quanto a premissa equivocada tenho que assiste razão à Embargante.

Isso porque a reversão da ordem de indisponibilidade está devidamente fundamentada; vejamos:

“
III – DO PEDIDO FORMULADO POR INNOVATUS STRUCTURED TRADE FINANCE (ID. 53159923) INNOVATUS STRUCTURED, detentora da garantia fiduciária que incide sobre o imóvel denominado Fazenda São Paulo, alega que “as propostas trazidas para debate nos últimos 12 meses pelos credores NOVA ALIANÇA e MULTIPLICA, bem como pela Administração Judicial e pelo Ministério Público - e que culminaram, agora, na determinação de realização de audiência conciliatória -, levaram este feito a um caminho simplesmente insustentável”, impondo à peticionante “uma situação de verdadeiro limbo jurídico”, onde permanece desde a decisão proferida em 01/11/2022 (Id. 102831732), que determinou a vedação de qualquer ato de transferência da posse direta ou indireta, e consolidação da propriedade sobre a Fazenda São Paulo.

Argumenta que, na qualidade de credora extraconcursal, encontra-se impedida, há mais de um ano de perseguir seu crédito, como lhe assegura o art. 49, § 3o da Lei 11.101/2005 e que, tal impedimento “se deu porque a credora Nova Aliança compareceu aos autos alegando, entre diversas outras ilações, que o crédito da Innovatus havia sido objeto de fraude – sem absolutamente nenhuma prova de tal afirmação”.

Diz ainda, que “o Ministério Público embarcou nesta aventura jurídica promovida pela Nova Aliança”, até que fossem apuradas as supostas fraudes. Afirma que foram prestados esclarecimentos tanto pelo Administrador Judicial (Id. 105670762) quanto pelo Ministério Público (Id. 113491023), atestando que toda a operação que originou seu crédito é legítima e não possui qualquer vício. Requereu, então, que o juízo aprecie, desde logo, e de forma definitiva, os fatos que resultaram na suspensão das medidas executivas sobre os imóveis que compõem a Fazenda São Paulo, dados em garantia de alienação fiduciária à INNOVATUS, bem como que a venda dos imóveis seja autorizada, observando-se o procedimento previsto na Lei 9.514/1997, e que o juízo recuperacional ”decida a respeito do destino de eventual saldo residual da venda desses imóveis”.

Reputo oportuna uma breve contextualização dos fatos que culminaram na vedação de qualquer ato de transferência da posse direta ou indireta, e consolidação da propriedade sobre a Fazenda São Paulo, pela credora INNOVATUS.

Pois bem.

Sem adentrar no mérito das questões que envolveram a relação jurídica entre a recuperanda e a INNOVATUS e que culminaram na celebração dos instrumentos contratuais, o fato é que os contratos foram firmados com garantia de alienação fiduciária que, a teor do disposto no art. 49, § 3o, da LRF, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Em suma, segundo consta do relatório minucioso apresentado pelo administrador judicial no Id. 105670762, referido crédito é oriundo de contrato de financiamento celebrado, 17/07/2019, pela recuperanda, a INNOVATUS e outros, pelo qual a INNOVATUS concedeu à AFG um crédito de U$ 17.000.000,00, posteriormente aditado para mais U$ 3.000.000,00 e, como garantia do adimplemento da obrigação, a recuperanda alienou fiduciariamente à INNOVATUS alguns bens imóveis, por intermédio de instrumento particular que também sofreu aditamento, incluindo entre a garantia fiduciária outros imóveis.

Em virtude do inadimplemento da AFG, as partes entabularam acordo extrajudicial, homologado pelo Juízo da 28a Vara Cível da Comarca de Assis (SP) São Paulo.

Descumprida a avença, a INNOVATUS promoveu então, o cumprimento da sentença homologatória, informando ao citado juízo que iria adotar as medidas necessárias para alienação dos imóveis dados em garantia de alienação fiduciária, por iniciativa particular e que, não obtendo êxito na venda, daria prosseguimento aos atos de consolidação da propriedade em seu favor. Concomitantemente, a AFG ingressou com a presente recuperação judicial e, diante das alegações de fraude na constituição do crédito da INNOVATUS, este Juízo, ao homologar o PRJ, aplicou o Poder Geral de Cautela vedando, quaisquer atos de transferência da posse direta ou indireta, e consolidação da propriedade sobre a Fazenda São Paulo.

Pois bem.

A despeito do crédito da INNOVATUS estar garantido por alienação fiduciária dos imóveis que compõem a Fazenda São Paulo, inserindo-se, assim, no disposto no art. 49, § 3o, da norma de regência, a situação demanda cautela.

Isso porque, se por um lado estamos diante de um credor extraconcursal, cujos interesses são pautados pela lógica individual, do outro temos os credores concursais e uma empresa que se encontra em processo de recuperação judicial, procedimento este investido de caráter coletivo.

Nesse passo, considerando que os interesses em jogo conflitam entre si, cabe ao juízo recuperacional, a difícil tarefa de procurar conciliá-los, a medida em que o processo de reestruturação reflete também nas relações jurídicas firmadas pela devedora com os credores extraconcursais, tal como ocorre, por exemplo, na impossibilidade de retirada da posse da devedora dos bens tidos como essenciais ao regular exercício de suas atividades, durante o stay period.

Tal equilíbrio revela-se necessário não para beneficiar a devedora, mas sim garantir que todos os envolvidos, direta ou indiretamente, no processo de reestruturação da empresa em crise, não sejam prejudicados sem necessidade, mantendo-se, por óbvio, as prerrogativas que decorrem dos créditos não sujeitos. É claro que essa supervisão do juízo recuperacional não importa em trazer para o concurso os credores cujos créditos foram excluídos pela norma de regência.

A medida visa conferir transparência nas relações da devedora, sobretudo quando atingem seu patrimônio, o que pode, inclusive, afetar todos os esforços e sacrifícios feitos até então para soerguimento da recuperanda.

No mesmo sentido é o parecer ministerial:

(...)

No caso em análise, o bem objeto da garantia de alienação fiduciária e cuja indisponibilidade foi decretada por este juízo por ocasião da homologação do plano, ao que tudo indica, possui valor que excede o crédito devido à INNOVATUS.

Desse modo, para solucionar a questão, deve ser revertida a ordem de indisponibilidade da Fazenda São Paulo.

No entanto, analisando a questão sob a ótica coletiva, decorrente do procedimento da recuperação judicial, a venda do imóvel deve ser supervisionada pelo juízo recuperacional, como forma de garantir a higidez dos atos a serem praticados e conferir transparência aos mesmos, e proteger os interesses da devedora e dos credores concursais para que, na hipótese do valor superar o montante da dívida, o excedente seja depositado em conta judicial vinculada à presente recuperação judicial.

Considerando que a execução tramita perante o juízo da 28a vara cível da comarca de Assis/SP, e que com a reversão da medida de indisponibilidade, a INNOVATUS poderá prosseguir na execução que se encontra suspensa, o juízo recuperacional, deve ser prontamente informado de todas as medidas a serem adotadas pelo citado juízo, para que possa fiscalizar todos os atos, tutelando, assim, os interessas da AFG e dos credores concursais.

(...)

3) REVERTO A ORDEM DE INDISPONIBILIDADE que recaiu sobre os imóveis que compõem a Fazenda São Paulo (matrículas n. 32.992 e 32.993). 3.1) Pelas razões acima expostas, CONSIGNO que o Juízo da recuperação judicial deverá ser prontamente informado sobre todas as medidas a serem adotadas pela INNOVATUS nos autos da execução n.o 1000668-76.2022.8.26.0100, para que possa supervisionar, os atos visando a excussão do imóvel. Para tanto, solicito ao Douto Juízo da 28a Vara Cível da Comarca de Assis (SP) para que, em cooperação jurisdicional, prevista no art. 69, do CPC, informa ao Juízo recuperacional todos os requerimentos e medidas a serem postulados/deferidos nos autos da citada execução. 3.2) DETERMINO que o Sr. Gestor Judicial ENCAMINHE COM URGÊNCIA cópia da presente decisão ao Douto Juízo da 28a Vara Cível da Comarca de Assis (SP), a ser direcionado aos autos da execução 1000668-76.2022.8.26.0100.”.

Como se vê, a revogação da ordem de indisponibilidade do bem está amparada na possibilidade de fiscalização dos atos praticados pelo juízo universal de forma ampla; no estudo minucioso do administrador judicial, na extraconcursalidade e que o excesso do valor será revertido em proveito da coletividade.

Além do mais, trata de fundamentos dos quais compartilho, razão pela qual a decisão agravada se mantém pelos seus próprios fundamentos, ante a existência do estudo pelo administrador judicial em 06/12/2022, que é possível a fiscalização e a reversão do excedente em valor da recuperação judicial.

Nesse cenário, faz-se necessário acolher a premissa equivocada, aplicando-se o efeito modificativo.

A respeito da possibilidade de acolhimento dos Embargos para fins de correção da premissa equivocada:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA DE JULGAMENTO. USO INDEVIDO DE MARCA. ACÓRDÃO QUE CONTÉM AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO USO DA MARCA NO PERÍODO RECLAMADO NA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1453684 MG 2019/0047949-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Ante o exposto, em consonância com a PGJ,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO; contudo, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para corrigir premissa equivocada aplicando-lhe efeito modificativo, para DESPROVER o agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a r. decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025